Tribunal: STF
Processo: Rp 1416
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-02
Data de publicação: 1987-09-02

Ementa:
LEI COMPLEMENTAR QUE INSTITUI NOVAS MODALIDADES DE APOSENTADORIA,
FUGINDO AOS PARAMETROS FEDERAIS, IMPOSTOS A OBEDIENCIA DOS ESTADOS
(ARTIGOS 13, V, E 108 DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI COMPLEMENTAR 02, DE 9/1/1986, DO ESTADO DE ALAGOAS.